Tribunal: TJDFT
Processo: 0008796-07.2011.8.07.0007
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEIO CRUEL. PRETENSÃO ACUSATÓRIA DE INCREMENTAR A PENA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 121, § 2o, incisos II e III, do Código Penal, depois de matar desafeto a pedradas, ao cabo de acalorada discussão sobre o furto de uma bicicleta.
2 Havendo mais de uma qualificadora no crime, admite-se que esta componha o tipo penal e a outra seja usada para exasperar a pena-base ou como agravante, desde que prevista como tal no ordenamento jurídico. O aumento de um sexto sobre a pena-base por cada moduladora negativa atende a um dos critérios aceitos pela jurisprudência dos tribunais superiores.
3 Apelação não provida.